Tribunal: TJES
Processo: 0008157-52.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008157-52.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE BAETA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008157-52.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS HENRIQUE BAETA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Carlos Henrique Baeta da Silva, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 anos e 07 meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 700 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar as declarações sobre o tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de redução de pena (tráfico privilegiado) prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo Boletim Unificado, auto de apreensão e laudo de exame químico, que atestam a apreensão dos entorpecentes, além de material para embalo e comercialização das drogas.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que participaram da ocorrência. É

possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas, assim como no caso dos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme entendimento jurisprudencial, a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser afastada, considerando-se a quantidade expressiva e a variedade do entorpecente apreendido, bem como o fato de terem sido encontrados no local materiais para embalo e preparo das drogas, balanças de precisão, frascos de ácido bórico e um caderno contendo anotações do tráfico local, o que evidencia a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida quando comprovadas autoria e materialidade.

A aplicação da causa de redução de pena do tráfico privilegiado exige a ausência de habitualidade ou dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; PCP, art. 301.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/03/2022; STJ, AgRg no HC n. 782.071/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008157-52.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS HENRIQUE BAETA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CARLOS HENRIQUE BAETA DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de novembro de 2023, o denunciado trazia consigo/guardava 69 (sessenta e nove) pedras de crack, 80 (oitenta) buchas de haxixe, 02 (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1,2kg, 28 (vinte e oito) buchas de maconha, 331 (trezentos e trinta e um) pinos de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína com aproximadamente 170g, 93 (noventa e três) frascos de loló, além de balanças de precisão, caderno com anotações do tráfico e diversos materiais para embalo das drogas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

A

materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado n.º 52907975, pelo auto de apreensão n.º 2090.3.24182/2023, pelo laudo de exame químico n.º 1642/2024, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando os autos, verifico que a autoria delitiva restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o recorrente nega a prática do tráfico de drogas.

No entanto, destacam-se as declarações prestadas pelos policiais militares Jhony Candeia Littig Pereira e Taillon da Conceição Nunes, uma vez que foram uníssonos ao afirmar as circunstâncias da prisão do réu.

Os agentes públicos relataram que foram abordados por um morador com a denúncia de que integrantes do tráfico de drogas local, teriam invadido uma kitnet e, naquele momento, realizavam o preparo e embalo de entorpecentes para serem vendidos no final de semana. Dirigiram-se até o local descrito pelo informante, chamaram os moradores do imóvel e foram atendidos pelo apelante, que ao perceber que tratava-se de policiais militares, tentou sem sucesso, dispensar parte das drogas e se evadir do local.

Uma vez abordado, o acusado confessou que estava realizando preparo e guarda da droga, para posterior venda.

Ato contínuo, a guarnição ingressou então na residência, local em que foram apreendidos mais entorpecentes, além de material para embalo e “acerto de contas” do tráfico de drogas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial, bem como os demais elementos constantes dos autos demonstram, de forma clara, sua culpabilidade pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em seguida, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

In
casu, constato que além da quantidade expressiva e da variedade do entorpecente apreendido, também foram encontrados no local material para embalo e preparo das drogas, balança de precisão, 05 (cinco) frascos de ácido bórico e um caderno contendo anotações do tráfico local, o que evidencia a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, os guardas municipais perseguiam terceira pessoa que estava vendendo drogas e se evadiu para uma casa abandonada. No referido local, viram o paciente em atitude suspeita, pois estava em cima do telhado, ao lado de uma sacola que continha drogas. De tal modo restou demonstrada a existência de justa para a prisão em flagrante. 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP, entendeu que a existência de atos infracionais pretéritos pode ser considerada para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, exigindo-se, porém, que seja apontada a gravidade do fato anterior e a sua contemporaneidade com o delito de tráfico no qual se discute a aplicação da minorante. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de registros de atos infracionais anteriores - inclusive por tráfico de drogas - praticados entre os anos de 2017 a 2020, ou seja, em proximidade temporal com o crime tratado nos presentes autos, praticado em 2021. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 782.071/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.